Tribunal: TJMT
Processo: 1013063-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
l
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013063-97.2020.8.11.0000 – CLASSE: CNJ-202 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT.
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
AGRAVADO: ESPÓLIO DE NELSON TIRLONI
Vistos etc.
A Agravante COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT por meio do petitório (id no 47815990), postula a reconsideração da decisão proferida (id no 47231457), que indeferiu a tutela recursal para se determinar o arresto de 20.568 (vinte mil quinhentas e sessenta e oito) sacas de soja de 60 KG cada, dadas em penhor rural de safra, como garantia do pagamento da operação de no B92530546-2 (Cédula de Crédito Bancário, com vencimento em 15/05/2020
Alega que “os grãos dados em garantia, devem única e exclusivamente serem utilizados para liquidação do saldo devedor, sendo que os grãos foram entregues a empresa COBRAZEM e FIAGRIL e as mesmas não efetivaram o pagamento referente a venda dos grãos a Cooperativa Agravante, sendo assim vislumbra-se o nítido direito de sequela da Cooperativa, vez que não respeitado o seu penhor cedular”.
Aduz ainda que o indeferimento da liminar trará inúmeros prejuízos a Cooperativa, pois por tratar-se de bens fungíveis, de fácil comercialização, poderão brevemente serem alienados.
Desse modo, requer a reconsideração da decisão objurgada que indeferiu o pedido liminar, ante ao nítido direito de sequela da Agravante; ou alternativamente requer seja priorizado o julgamento do presente recurso
É a síntese.
Analisando detidamente os autos, não vejo motivos suficientes para o acatamento do pedido de reconsideração.
É que apesar dos relevantes argumentos elencados pela Agravante, necessário registrar que o mesmo não apresentou elemento novo capaz de ensejar a modificação do decisum, nesta fase de cognição sumária.
Com efeito, a decisão exarada no id no 47231457, a qual pretende a Agravante ver reconsiderada, apreciou de forma exaustiva os requisitos previstos no art. 995 do CPC, nos seguintes termos:
“(...) tratando-se o pedido de arresto, em que pese a revogação do art. 813 do CPC/1973, para a concessão das medidas cautelares previstas no art. 301 do CPC, imprescindível a presença dos “elementos que evidenciem a probabilidade do direito” e o “perigo de dano ou risco ao resultado util do processo” (art. 300), pois se tratam de tutelas de natureza provisória, firmadas em juízo de aparência e urgência, assim elencadas no Capítulo I, Título II, Livro V.
Portanto, o pedido cautelar de arresto depende da demonstração da probabilidade do direito creditício e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que, no caso do arresto, é a insolvência do devedor (CPC/2015, arts. 300 e 301).
Ao menos por ora, as razões recursais não convencem do desacerto da decisão agravada, tampouco demonstram a presença inequívoca dos requisitos que justificam o deferimento da antecipação da tutela recursal (ou da tutela cautelar), até porque não há provas irrefutáveis de que o agravado não teria patrimônio suficiente para o cumprimento da obrigação assumida, ou, ainda, elementos que indiquem a prática de atos de ocultação ou dilapidação do patrimônio, mormente para o caso de não se ter ainda nos autos qualquer manifestação da parte agravada, sendo prematuro o arresto do bem declinado.
Nesse sentido a jurisprudência:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRATOS AGRÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PARA ENTREGA DE COISA FUNGÍVEL. TUTELA CAUTELAR ARRESTO - . AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO NCPC. De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com efeito, o art. 301 do NCPC enuncia que a tutela de urgência pode ser efetivada mediante arresto de bens. No caso, em que pese a existência da dívida seja incontroversa entre as partes, não há urgência no arresto das sacas de soja, mormente porque não restou demonstrado nos autos o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Ausência de prova da dilapidação do patrimônio da executada, bem como o crédito está garantido por hipoteca. Reforma da decisão, a fim de indeferir o pedido de arresto dos grãos. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento No 70081258048, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 29-05-2019)
Com efeito, consignou a decisão proferida pela Juíza de primeiro grau:
“(...) Para concessão da Tutela de Urgência é necessário a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do CPC.
5. No presente caso, verifico a ausência de elementos que indiquem a dilapidação do patrimônio da parte executada bem como, de risco na demora da apreciação do pedido de arresto, o que induz ao indeferimento da tutela provisória de urgência, por carência de pressuposto legal.
6. Segue o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS AGRÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PARA ENTREGA DE COISA FUNGÍVEL. TUTELA CAUTELAR. ARRESTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO NCPC. De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com efeito, o art. 301 do NCPC enuncia que a tutela de urgência pode ser efetivada mediante arresto de bens. No caso, em que pese a existência da dívida seja incontroversa entre as partes, não há urgência no arresto das sacas de soja, mormente porque não restou demonstrado nos autos o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Ausência de prova de dilapidação do patrimônio da executada, bem como o crédito está garantido por hipoteca. Reforma da decisão, a fim de indeferir o pedido de arresto de grãos. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento No 70081258048, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em 29/05/2019).” (TJ-RS – AI: 70081258048 RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 29/05/2019, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/06/2019)
7. Com efeito, além da presença dos requisitos obrigatórios, exige, ainda, o referido dispositivo, que deve estar demonstrado um dos alternativos, quais sejam, fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou a caracterização do abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte executada, o que, também, não restou demonstrado. (id no 33551960)
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é bastante célere.
Desse modo, a despeito do labor combativo do douto patrono da parte Agravante, verifico que em sede de cognição sumária, os requisitos do art. 995 do CPC/2015 restaram bem analisados, de forma que não verifico nenhum fato novo que justifique mudar o posicionamento quanto à decisão externada (id no 47231457), de modo que a mantenho por seus próprios fundamentos, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento deste Recurso, inclusive após manifestação do Agravado em sede de contrarrazões.
Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração apresentado (id no 47815990).
Intimem-se.
Cuiabá-MT, 29 de junho de 2020.
Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho
Relatora